Tribunal: TJES
Processo: 5010529-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010529-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO VICENTINI

AGRAVADO: JUSTINO CARLOS CARDOZO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACLARATÓRIOS.
PROCESSO CIVIL.
MANUTENÇÃO
DE POSSE.
LIMINAR.

ART. 561, DO CPC. PRODUÇÃO DE PROVAS.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I -
A
despeito d
a taxatividade mitigada preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tempo da apreciação do tema 988,
é certa a postura da jurisprudência em não
alberga
r
os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem, indeferem
ou ordenem a realização de
determinadas modalidades probatórias, dada a inexistência de urgência da apreciação dessa matéri
a
,
compreensão replicada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em diversos julgamentos.

II -
T
ratando-se de
a
ção
p
ossessória, incumbe ao
a
utor comprovar (I) a sua posse, (II) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (III) a data da turbação ou do esbulho, (IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou (V) a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 927, do CPC/73, com correspondência no artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil.

I
I
I
–
A
s alegações
do recorrente
atinentes a propriedade, bem como
em relação à
inexistência do terreno de n. 45 em razão de ter se tornado supostamente uma via pública não se mostra
ra
m
suficiente
s
a afastar a liminar de manutenção de posse já deferida
em favor dos agravados
.

I
V
-
C
onstato
u-se
a presença de fortes indícios de que
os agravados possuem a posse efetiva
do terreno
,
sobretudo em razão das fotografias de antes e depois da derrubada das árvores e retiradas dos pertences dos agravados
do terreno
pelo agravante, aliado
ao respectivo boletim de ocorrência que retrata tal ato
(turbação)
e a

documentação onde consta a alteração da titularidade do medidor de energia que estava no nome d
a parte agravada
desde 2014,
de modo a evidenciar a
anterioridade da posse
justamente
pela parte autora/
agravada
.

V
–
Agravo de instrumento

conhecido
em parte
e

desprovido.
Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte e negar provimento ao agravo de instrumento, julgando prejudicados os aclaratórios, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010529-91.2023.8.08.0000

SESSÃO DIA: 04/06/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROGERIO VICENTINI

em face de decisão proferida em ação de manutenção de posse ajuizada por JUSTINO CARLOS CARDOZO e LUCENY SANTANNA CARDOZO em seu desfavor, a qual, dentre outros pontos, rejeitou a preliminar de carência de ação, o pedido de revogação da liminar concedida aos agravados e indeferiu a produção de prova documental suplementar.

Em suas razões recursais a parte agravante sustenta, em suma, que
“
resta claro que os autores tem ciência que estão em um terreno que não lhes pertence, sendo a sua posse precária e clandestina”
, sendo certo que
“
o terreno em questão, é o 43, e não 45 conforme alegam ser proprietários”,
tendo este último se tornado via pública.

Prossegue com a argumentação de que
“
na decisão saneadora o juiz
fixou os pontos controvertidos, distribui a prova, mas não oportunizou ao Agravante indicar, agora que era possível saber o que deveria ser provado, as provas que pretende produzir”.

Em decisão inaugural restou
recepcionada a irresignação somente em seu efeito devolutivo, tendo sido manejado embargos de declaração pelo agravante.

Contrarrazões apresentadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA BÁRBARA LUIZA PINTO DE SOUZA:-

Boa tarde ilustres desembargadores. Cumprimento o Presidente; o Relator; todos os desembargadores presentes e a douta Procuradora de Justiça.

Na origem este processo é uma manutenção de posse da comarca de Marataízes, onde o agravante está sendo esbulhado na sua posse. Ele sempre tentou de forma amigável resolver essa questão. Marataízes é parte do litoral do estado do Espírito Santo e o agravado utilizava apenas durante o verão.

O agravante, meu cliente, sempre tentou resolver de forma amigável essa questão, pois entendia que o agravado estava de boa-fé, mas com a entrada desse processo verificou que, não, que o agravado estava de má-fé. E explico.

O agravante é proprietário e tem o justo título do terreno 43 que é o objeto desse agravo. E o agravado comprou o terreno 45 que há anos se tornou uma via pública. O agravado na tentativa de não ficar no prejuízo, invadiu o terreno do agravante. E o juiz de piso concedeu a manutenção de posse para ele. Só que essa posse nunca foi contínua, nunca foi mansa, nunca foi pacífica.

Meu cliente tirou um container que estava nesse terreno e já havia registrado um boletim de ocorrência por toda essa questão que estava acontecendo. Assim, não merece prosperar a manutenção dessa posse porque na realidade quem está sendo esbulhado na posse é o agravante e não o agravado.

Existe ainda outra questão que é objeto de discussão neste agravo que é a ofensa ao Princípio da ampla defesa e do contraditório. O juiz de Piso, quando apresentei a contestação, falou para apresentar as provas sem sanear o feito, sem analisar os pontos que haviam sido discutidos na contestação.

Quando chamei o feito à ordem e pedi para que ele saneasse o feito, indicasse quais seriam os pontos controvertidos, ele o fez e falou que me atentei às questões acadêmicas, ao invés de apresentar as provas que gostaria de produzir, e ao sanear o feito e apresentar os pontos controvertidos, ele me impediu de apresentar quais provas eu gostaria de produzir, que era o momento oportuno, que o Código de Processo Civil determina, que é após o saneamento do processo, ele me impediu de apresentar quais provas eu gostaria de produzir e, inclusive, indeferiu a prova técnica, que é imprescindível para essa discussão, pois ali existe a confissão do agravado de que ele é proprietário, que ele comprou, ele apresenta a documentação do terreno 45, mas na realidade, ele está invadindo o terreno do agravante que é o 43.

Por essas razões, entendo que a decisão de piso deve ser reformada com relação à manutenção dessa posse, porque na realidade é o agravante que está sendo esbulhado de sua posse. E com relação ao cerceamento de defesa, haja visto que o momento oportuno para apresentação de quais provas se pretende produzir, é no momento em que o feito é saneado e ali são indicados os pontos controvertidos e o advogado consegue entender quais provas pretende produzir.

Por isso entendo que a decisão deve ser reformada e peço pelo provimento do agravo.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Senhor Presidente a ilustre advogada trouxe alguns elementos e gostaria de revisitar os autos, por isso peço o retorno.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO:- 25/06/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROGERIO VICENTINI em face de decisão proferida em ação de manutenção de posse ajuizada por JUSTINO CARLOS CARDOZO e LUCENY SANTANNA CARDOZO em seu desfavor, a qual, dentre outros pontos, rejeitou a preliminar de carência de ação, o pedido de revogação da liminar concedida aos agravados e indeferiu a produção de prova documental suplementar.

Em suas razões recursais a parte agravante sustenta, em suma, que “
resta claro que os autores tem ciência que estão em um terreno que não lhes pertence, sendo a sua posse precária e clandestina”
, sendo certo que “
o terreno em questão, é o 43, e não 45 conforme alegam ser proprietários”,
tendo este último se tornado via pública.

Prossegue com a argumentação de que “
na decisão saneadora o juiz fixou os pontos controvertidos, distribui a prova, mas não oportunizou ao Agravante indicar, agora que era possível saber o que deveria ser provado, as provas que pretende produzir”.

Em decisão inaugural restou recepcionada a irresignação somente em seu efeito devolutivo, tendo sido manejado embargos de declaração pelo agravante.

Contrarrazões apresentadas, nas quais pugna-se pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem. Arguiu o agravante suposto cerceamento de defesa levado a efeito na decisão vergastada, aspecto pelo qual inicio o presente enfrentamento.

- DA ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Como dito, o agravante arguiu suposto cerceamento de defesa em razão do magistrado primevo não ter permitido ao agravante indicar as provas que pretende produzir quando da prolação da decisão vergastada.

Quanto a este aspecto a decisão agravada assim se apresenta,
in verbis:

“Indefiro, desde já, a produção de prova documental suplementar, uma vez que o momento procedimental a tanto reservado já restou superado, sendo exceções apenas a prova de fatos supervenientes ou quando a obtenção do documento que se pretende apresentar não fora possível por motivos alheios à vontade das partes (art. 434, caput, c/c art. 435, ambos do Código de Processo Civil – Lei nº 13.105/2015).

Salienta-se que a fase de saneamento é o momento, entre outras atribuições, onde o magistrado decide sobre quais provas serão úteis ao processo, sendo que, caso não haja a necessidade de produção de mais provas, o feito poderá ser julgado antecipadamente, no estado em que se encontra. No caso em tela, a parte requerida preferiu ater-se a discutir a discussões acadêmicas, quando deveria ter especificado quais provas pretendia produzir.

Desta forma, considero cumprido pelas partes o despacho de ID 28030719.

Defiro o pedido autoral para a produção de prova oral, consubstanciada na oitiva de testemunhas.

As testemunhas deverão ser ao
máximo de três
. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos, os quais deverão ser expostos no prazo de 05 (cinco) dias a contar da ciência desta decisão, sob as penas da lei.

Fixo prazo de 15 (quinze) dias para fins de apresentação de rol de testemunhas

Nos termos do art. 370, caput, do Código de Processo Civil, determino a produção de prova oral através do depoimento pessoal dos requerentes JUSTINO CARLOS CARDOZO e LUCENY SANTANNA CARDOZO, bem como do requerido ROGÉRIO VICENTINI.

Caberá ao patrono da parte requerente informar e intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do Código de Processo Civil)”.

Ocorre que, a despeito da taxatividade mitigada preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tempo da apreciação do tema 988, é certa a postura da jurisprudência em não albergar os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem, indeferem ou ordenem a realização de determinadas modalidades probatórias, dada a inexistência de urgência da apreciação dessa matéria, compreensão replicada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em diversos julgamentos (cf.: Agravos de Instrumento nº 5002458-37.2022.8.08.0000, 5002713-58.2023.8.08.0000 e 0000252-49.2020.8.08.0019, Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0004021-76.2018.8.08.0038).

Na oportunidade, válidas as palavras doutrinárias de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, ao destacar que há “
decisões interlocutórias de suma importância no procedimento que não serão recorríveis por agravo de instrumento: decisão que determina a emenda da petição inicial; decisão sobre competência absoluta ou relativa;
decisões sobre prova
, salvo na hipótese de exibição de coisa ou documento (art. 1.015, VI, do Novo CPC) e na redistribuição do ônus probatório (art. 1.015, XI, do Novo CPC); decisão que indefere negócio jurídico processual proposto pelas partes; decisão que quebra o sigilo bancário da parte etc”.
(
in
Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.560).

Prossegue o ilustre jurista afirmando que “
a
s decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis
, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso”
(Manual de Direito Proc. Civil, vol. único, Daniel Amorim, 2016, página 2127).

Destarte,
deixo de conhecer parte deste agravo de instrumento,
precisamente no que se refere à impugnação da negativa de produção de prova pelo magistrado primevo.

- DA ARGUIÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA POSSE

Como é cediço, dispõe o artigo 560, do CPC/15, com correspondência no artigo 926, do CPC/73, que “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”.

Por sua vez, o Código Civil de 2002, em seu artigo 1.196, estabelece que “
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo aduz que “
para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade.

Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade. Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos da propriedade. Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade.”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2ª Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2006. p. 17)

A este respeito, tratando-se de Ação Possessória, incumbe ao Autor comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou
(V)
a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 927, do CPC/73, com correspondência no artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil
,
in verbis
:

Artigo 1.210, do Código Civil.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...)
§ 2º

Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR DO APELANTE – PROVA DA POSSE DA APELADA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Em conformidade com o disposto no art. 561, do CPC⁄2015 (art. 927, do CPC⁄1973), para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do referido diploma legal. 3.
Embora as provas produzidas nos autos possam suscitar dúvida a respeito do direito de propriedade sobre o imóvel, não comprovam os requisitos previstos no art. 561 do CPC⁄2015, para o deferimento do pedido de reintegração de posse deduzido pelo apelante. 4. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 48110012381, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 20/10/2016)

Examinados os autos, ao menos nesta fase em que se encontra o feito, entendo que as alegações do recorrente atinentes a propriedade, bem como em relação à inexistência do terreno de n. 45 em razão de ter se tornado supostamente uma via pública não se mostram suficientes a afastar a liminar de manutenção de posse já deferida em favor dos agravados.

Não suficiente, depreendo que os documentos acostados pelo agravante não se revelam aptos a demonstrar a sua posse sobre o imóvel ocupado pelos autores/agravados, sendo, quando muito, relacionadas a eventual direito de propriedade, o que, como já dito, foge à análise das demandas possessórias, afastando, por conseguinte, a probabilidade do direito alegado.

Noutro giro, constato a presença de fortes indícios de que os agravados possuem a posse efetiva do terreno, sobretudo em razão das fotografias de antes e depois da derrubada das árvores e retiradas dos pertences dos agravados do terreno pelo agravante, aliado ao respectivo boletim de ocorrência que retrata tal ato (turbação em 05.10.2022) e a documentação onde consta a alteração da titularidade do medidor de energia que estava no nome da parte agravada desde 2014, de modo a evidenciar a anterioridade da posse justamente pela parte autora, ora agravada.

Diante de tal cenário, inclusive, na esteira do também exposado pelo magistrado
a quo “
as fotografias anexadas pela parte autora em ID 18947263 e ID 18947265, além do boletim unificado em ID 18947268, preenchem os requisitos do artigo 561 do CPC”,
não havendo espaço para o acolhimento da pretensa carência de ação aventada com esteio na ausência de demonstração pela parte autora/agravada em sua exordial da posse e respectiva turbação.

Diante de tal cenário, corroboro o excerto da decisão agravada no qual consigna-se que “
O requerente anexou diversos documentos comprovando que reside no imóvel desde a tenra idade, bem como a doação realizada por seu genitor, demonstrando que exercia a posse sobre o imóvel. Demonstrou ainda a data do esbulho praticado, eis que a notificação foi encaminhada na data de junho de 2021”.

À luz do exposto,
CONHEÇO EM PARTE e NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento. Embargos de Declaração prejudicados.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA VÂNIA MASSAD CAMPOS:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º

5010529-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ROGERIO VICENTINI

AGRAVAD
O
S
:
JUSTINO CARLOS CARDOZO
e LUCENY SANTANNA CARDOZO

J
U
IZ
: DR.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de recurso de
agravo de instrumento interposto por
ROGERIO VICENTINI

em face de decisão proferida
em

ação de manutenção de posse ajuizada por
JUSTINO CARLOS CARDOZO e LUCENY SANTANNA CARDOZO
em seu desfavor
,
a qual, dentre outros pontos, rejeitou a preliminar de carência de ação, o pedido de revogação da liminar concedida aos agravados e indeferiu a produção de prova documental suplementar.

Em suas razões recursais
a parte agravante
sustent
a,
em suma,
que
“
resta claro que os autores tem ciência que estão em um terreno que não lhes pertence, sendo a sua posse precária e clandestina”
,
sendo certo que
“o terreno em questão, é o 43, e não 45 conforme alegam ser proprietários”,

tendo este último se tornado via pública.

Prossegue com a argumentação de que
“na decisão saneadora o juiz
fixou os pontos controvertidos, distribui a prova, mas não oportunizou ao Agravante indicar, agora que era possível saber o que deveria ser provado, as provas que pretende produzir”.

Em decisão inaugural

restou
recepcionada a irresignação somente em seu efeito devolutivo,
tendo sido manejado embargos de declaração pelo agravante
.

C
ontrarrazões
apresentadas
,
nas quais pugna-se pelo desprovimento do
s
recurso
s
.

Pois bem. Arguiu o agravante suposto cerceamento de defesa levado a efeito na decisão vergastada, aspecto pelo qual inicio o presente enfrentamento.

-
DA
ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

C
omo dito,
o agravante arguiu suposto cerceamento de defesa em razão do magistrado primevo não ter permitido ao agravante indicar as provas que pretende produzir quando da prolação da decisão vergastada.

Quanto a este aspecto a decisão agrav
a
da assim se apresenta,
in verbis:

“
Indefiro
, desde já, a produção de prova documental suplementar, uma vez que o momento procedimental a tanto reservado já restou superado, sendo exceções apenas a prova de fatos supervenientes ou quando a obtenção do documento que se pretende apresentar não fora possível por motivos alheios à vontade das partes (art. 434, caput, c/c art. 435, ambos do Código de Processo Civil – Lei nº 13.105/2015).

Salienta-se que a fase de saneamento é o momento, entre outras atribuições, onde o magistrado decide sobre quais provas serão úteis ao processo, sendo que,
caso não haja a necessidade de produção de mais provas, o feito poderá ser julgado antecipadamente, no estado em que se encontra
. No caso em tela, a parte requerida preferiu ater-se a discutir a discussões acadêmicas, quando deveria ter especificado quais provas pretendia produzir.

Desta forma, considero cumprido pelas partes o despacho de ID 28030719.

Defiro
o pedido autoral para

a produção de prova oral, consubstanciada na oitiva de testemunhas.

As testemunhas deverão ser ao
máximo de três
. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova de fatos distintos, os quais deverão ser expostos no prazo de 05 (cinco) dias a contar da ciência desta decisão, sob as penas da lei.

Fixo prazo de 15 (quinze) dias para fins de apresentação de rol de testemunhas

Nos termos do art. 370, caput, do Código de Processo Civil, determino a produção de prova oral através do depoimento pessoal dos requerentes
JUSTINO CARLOS CARDOZO
e
LUCENY SANTANNA CARDOZO
, bem como do requerido
ROGÉRIO VICENTINI
.

Caberá ao patrono da parte requerente informar e intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do Código de Processo Civil)”.

Ocorre que,
a despeito d
a taxatividade mitigada preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tempo da apreciação do tema 988,
é certa a postura da jurisprudência em não
alberga
r
os recursos de agravo de instrumento interpostos contra decisões que deferem, indeferem
ou ordenem a realização de
determinadas modalidades probatórias, dada a inexistência de urgência da apreciação dessa matéri
a
,
compreensão replicada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em diversos julgamentos
(cf.:
A
gravo
s
de
I
nstrumento nº
5002458-37.2022.8.08.0000, 5002713-58.2023.8.08.0000
e

0000252-49.2020.8.08.0019,

A
gravo
I
nterno no
A
gravo de
I
nstrumento
nº

0004021-76.2018.8.08.0038).

Na oportunidade, v
álidas as palavras doutrinárias de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, ao destacar que há “
decisões interlocutórias de suma importância no procedimento que não serão recorríveis por agravo de instrumento: decisão que determina a emenda da petição inicial; decisão sobre competência absoluta ou relativa;
decisões sobre prova
, salvo na hipótese de exibição de coisa ou documento (art. 1.015, VI, do Novo CPC) e na redistribuição do ônus probatório (art. 1.015, XI, do Novo CPC); decisão que indefere negócio jurídico processual proposto pelas partes; decisão que quebra o sigilo bancário da parte etc”.
(
in
Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. São Paulo: Editora Juspodivm, 2016, p. 1.560).

Prossegue o ilustre jurista afirmando que
“a
s decisões interlocutórias que não puderem ser impugnadas pelo recurso de
agravo de instrumento não se tornam irrecorríveis
, o que representaria nítida ofensa ao devido processo legal. Essas decisões não precluem imediatamente, devendo ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso”

(Manual de Direito Proc. Civil, vol. único, Daniel Amorim, 2016, p
ágina 2127
).

Destarte
,
deixo de conhecer parte deste agravo de instrumento,

precisamente
no que se refere à impugnação da negativa de produção de prova
pelo magistrado primevo
.

- DA ARGUIÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA POSSE

C
omo é cediço,
dispõe
o
artigo
560,
do
CPC/15, com correspondência no artigo 926, do CPC/73,

que
“
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”
.

P
or sua vez, o
Código Civil
de 2002,
em seu
artigo 1.196,
estabelece que
“
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”

Sobre o tema, Arnaldo Rizzardo aduz que
“
para alguém ser considerado possuidor, é necessário tão somente que exerça, ou pratique, ou usufrua, de fato, efetivamente, de algum dos poderes inerentes ao domínio ou propriedade.
Daí poder considerar-se a posse como o exercício de fato de um dos poderes inerentes ao domínio ou à propriedade. Ou é o uso ou a fruição, ou o proveito, de um ou mais dos direitos da propriedade. Não se exige o exercício de todos os direitos inerentes à propriedade, pois, na hipótese, confundir-se-ia posse com propriedade.”
(RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. 2
ª Edição. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2006.
p. 17
)

A este respeito,
tratando-se de Ação Possessória, incumbe ao Autor comprovar
(I)
a sua posse,
(II)
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu,
(III)
a data da turbação ou do esbulho,
(IV)
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou
(V)
a perda da posse na ação de reintegração, a teor do preconizado no artigo 927, do CPC/73, com correspondência no artigo 561, do CPC/15,
sendo certo que eventuais discussões afetas ao direito de propriedade sobre o imóvel não obstam a manutenção ou a reintegração da posse, nos termos do artigo 1.210, §2º, do Código Civil
,
in verbis
:

Artigo 1.210, do Código Civil.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. (...)
§ 2º
Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL - LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR DO APELANTE – PROVA DA POSSE DA APELADA – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Em conformidade com o disposto no art. 561, do CPC⁄2015 (art. 927, do CPC⁄1973), para obtenção da medida protetiva da posse, seja manutenção, seja reintegração, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; e IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.
2. Em ação possessória há de se aferir a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao domínio, conforme prevê o art. 1.196 do Código Civil, pois a simples invocação do direito de propriedade não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a teor do disposto no §2º, do art. 1.210, do referido diploma legal. 3.
Embora as provas produzidas nos autos possam suscitar dúvida a respeito do direito de propriedade sobre o imóvel, não comprovam os requisitos previstos no art. 561 do CPC⁄2015, para o deferimento do pedido de reintegração de posse deduzido pelo apelante. 4. Recurso desprovido. (
TJES
, Classe: Apelação, 48110012381, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 20/10/2016)

Examinados os autos,
ao menos nesta fase em que se encontra o feito
,
entendo que as alegações
do recorrente
atinentes a propriedade, bem como
em relação à
inexistência do terreno de n. 45 em razão de ter se tornado supostamente uma via pública não se mostra
m
suficiente
s
a afastar a liminar de manutenção de posse já deferida
em favor dos agravados
.

Não suficiente, depreendo que
os documentos
acostad
os

pel
o
agravante

não se revela
m
aptos a demonstrar a sua posse sobre o imóve
l
ocupado pelos
autores
/agravados
, sendo, quando muito, relacionadas a
eventual
direito de propriedade, o que, como já dito, foge à análise das demandas possessórias, afastando, por conseguinte, a probabilidade do direito
alegado
.

Noutro giro, constato a presença de fortes indícios de que
os agravados possuem a posse efetiva
do terreno
,
sobretudo em razão das fotografias de antes e depois da derrubada das árvores e retiradas dos pertences dos agravados
do terreno
pelo agravante, aliado
ao respectivo boletim de ocorrência que retrata tal ato
(turbação em 05.10.2022)
e a

documentação onde consta a alteração da titularidade do medidor de energia que estava no nome d
a parte agravada
desde 2014,
de modo a evidenciar a
anterioridade da posse
justamente
pela parte autora,
ora agravada
.

D
iante de tal cenário,
inclusive
, na esteira do também exposado pelo magistrado
a quo “
as fotografias anexadas pela parte autora em ID 18947263 e ID 18947265, além do boletim unificado em ID 18947268, preenchem os requisitos do artigo 561 do CPC
”,
não havendo espaço para
o
acolhimento da pretensa carência de ação aventada com esteio
na ausência de demonstração pela
parte autora/agravada em sua exordial
d
a posse e respectiva turbação.

Diante de tal cenário, corroboro o excerto da decisão agravada no qual consigna-se que
“
O requerente anexou diversos documentos comprovando que reside no imóvel desde a tenra idade, bem como a doação realizada por seu genitor, demonstrando que exercia a posse sobre o imóvel. Demon
s
trou ainda a data do esbulho praticado, eis que a notificação foi encaminhada na data de junho de 2021”.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
EM PARTE

e

NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.
Embargos de Declaração prejudicados.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER EM PARTE
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.